Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER. DILIGÊNCIAS RECENTES E ABRANGENTES. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova pesquisa patrimonial via SNIPER em execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, em razão de fornecimento de produtos alimentícios. O indeferimento baseou-se na ausência de novos elementos que justificassem a medida, tendo sido realizadas anteriormente diligências pelos sistemas BANDI, SNIPER e SIEL, todas sem êxito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de diligência por meio do sistema SNIPER na execução, sem que haja decurso de tempo razoável ou demonstração de modificação na situação econômica dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pedidos de localização patrimonial desde que fundamentada em alteração de fato relevante ou lapso temporal razoável desde a última busca.
4. O juízo de origem já havia determinado, em 11/03/2025, a realização de pesquisas simultâneas pelos sistemas BANDI, SNIPER e SIEL, em nome da empresa e do sócio, sem sucesso.
5. Inexistência de elementos novos que justifiquem a utilização excepcional do sistema SNIPER, o que inviabiliza nova requisição.
6. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não autoriza a transferência ao Poder Judiciário da incumbência investigativa do exequente, especialmente na ausência de fundamento fático novo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A reiteração de diligência de localização patrimonial por meio do sistema SNIPER somente é admissível quando demonstrado decurso de tempo razoável ou alteração na situação patrimonial do executado.
2. É indevida a utilização da ferramenta quando não comprovada sua utilidade concreta, sob pena de atribuir ao Poder Judiciário o ônus da investigação patrimonial, em afronta ao princípio da cooperação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 11/09/2019; TJDFT, Acórdão 2026391, Rel. Des. Carmen Bittencourt, DJe 18/08/2025.